Tribunal: TJBA
Processo: 8167144-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167144-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANA CRISTINA CALMON NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
WELISSON GOMES MIRANDA, RODRIGO GUERRERO GUIMARAES, GUSTAVO PACHECO DE PAULA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO.

MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA E PARCELAS
. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes após renegociação e pagamento do débito.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste em verificar se a manutenção do nome do devedor em cadastro restritivo por mais de 5 dias úteis após o pagamento da dívida renegociada configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A renegociação da dívida com pagamento da primeira parcela opera novação, extinguindo a obrigação anterior, não se justificando a manutenção da negativação referente ao débito original.

4.Incumbe ao credor promover a exclusão do registro em até 5 dias úteis após o pagamento, conforme Súmula 548 do STJ.

5.A manutenção da negativação por mais de 4 meses após o pagamento configura falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

6.O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação de prejuízo efetivo.

7.O valor da indenização (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: "A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por período superior a 5 dias úteis após a renegociação e pagamento da dívida configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral presumido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167144-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada ANA CRISTINA CALMON NASCIMENTO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01